Tribunal: STF
Processo: ARE 1543901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADES NA QUESITAÇÀO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DECISÃO COLEGIADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÀO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) CORRETO. PENA-BASE MANTIDA. CONFISSÀO QUALIFICADA. MAIOR REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. SE OS QUESITOS FORAM ELABORADOS CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE, SENDO DESNECESSÁRIA A FORMULAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS ESPECÍFICOS SOBRE O EXCESSO CULPOSO NA LEGÍTIMA DEFESA. 2. SE O QUESITO DA QUALIFICADORA FOI APRESENTADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUA NULIDADE, MORMENTE PORQUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SUSTENTOU EM PLENÁRIO PELA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA PRONÚNCIA. 3. O ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO COM AMPARO EM ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO, AFASTA A POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 4. A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 5. TRATANDO-SE DE CONFISSÃO QUALIFICADA, A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA DE 1/8 (UM OITAVO) FOI CORRETAMENTE ESCOLHIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII, "c", e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente